Tribunal: TJES
Processo: 5003918-69.2023.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003918-69.2023.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
RECORRIDO: ZILDA MARTIR DE VASCONCELLOS FERREIRA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5003918-69.2023.8.08.0050

RECORRENTE:

CREFISA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS,.

RECORRIDO
: ZILDA MARTIR DE VASCONCELLOS FERREIRA
.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de ação de revisão de taxas de juros c/c restituição de valores, na qual a parte autora, em síntese, alega que firmou contrato de empréstimo com a ré acreditando que o valor seria creditado no mesmo instante da celebração do contrato, o que não ocorreu. No dia 23/06/2023, solicitou o cancelamento do contrato, contudo, verificou descontos indevidos em sua conta.

2.
A sentença julgou procedente o pedido inicial:
“a) confirmar a decisão de ID 38601204 e determinar a cessação definitiva das cobranças/descontos junto a conta bancária de titularidade da autora (Caixa Econômica Federal, Ag. 1255, conta nº 0013.00009471-6); b) condenar o requerida a restituir, à autora, os valores descontados em sua conta bancária, em dobro, na forma do art. 42, parágrafo único do CDC, devendo incidir correção monetária a partir de cada desembolso e juros de mora a partir da citação, cuja apuração se dará por meros cálculos aritméticos em fase de cumprimento de sentença, e; c) condenar a CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), que deverá ser acrescida de correção monetária pelo IPCA e juros moratórios legais com base na taxa Selic, abatido o valor do IPCA que o integra, ambos contabilizados desde o arbitramento, nos termos da súmula 362, STJ e do Enunciado 1 das Turmas Recursais do TJES. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 55, da Lei nº 9.099/95).”

3.

Recurso inominado interposto pela parte requerida, alegando, preliminarmente, cerceamento de defesa, na medida em que a sentença foi contrária à prova dos autos. No mérito, afirma que em análise do áudio de contratação, é possível verificar que a proposta informa claramente à recorrida que o valor poderia ser creditado em até 24 horas após a contratação. Assim sendo, a recorrida possuía completa ciência a respeito dos termos contratados, inclusive, do prazo para disponibilização do valor contratado, não podendo prosperar a alegação da recorrida de que acreditava que o valor seria disponibilizado no mesmo instante da contratação.

4. Inicialmente, não merece prosperar a alegação de cerceamento de defesa. Conforme se extrai dos autos, as partes tiveram ampla oportunidade de se manifestar, sendo garantidos o contraditório e a ampla defesa. O simples fato de a sentença ter decidido em desfavor da recorrente não configura cerceamento, mormente quando não houve requerimento de produção de outras provas relevantes que tenham sido indeferidas ou ignoradas pelo juízo de origem. Ademais, consta nos autos a juntada do áudio da contratação (id. 14296675), elementos que foram, sim, valorados pelo juízo sentenciante. Dessa forma, não há nulidade a ser reconhecida, tendo sido respeitado o devido processo legal.

5. No mérito, confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto incontroversa a falha na prestação do serviço, na medida em que contratação do negócio jurídico firmado entre as partes se deu no dia 22/06/2023, fora do estabelecimento comercial da demandada, bem como que a posterior solicitação cancelamento do contrato de empréstimo pessoal ocorreu no dia seguinte à celebração do contrato, sendo que mesmo após o cancelamento do contrato, a instituição financeira continuou com o desconto dos valores em conta. Dessarte, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço.
No que tange aos danos morais,
não merece modificação o
quantum
arbitrado em R$2.500,00, dado não ser a quantia exorbitante ou irrisória, considerando as peculiaridades do caso, assim como de acordo com o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

7.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)